Tribunal: STF
Processo: HC 244548
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 385 DO CPP: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO ATÉ O EXAME DA ADPF N° 1.122: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 900.379/PR (e-doc. 32).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, como incurso no crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. O Tribunal de origem conheceu parcialmente do recurso, rejeitou as teses preliminares e, no mérito, negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 21). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. O STJ não conheceu do agravo em recurso especial (e-doc. 28) e esta Suprema Corte negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 29).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 385 do CPP. Ressalta ter o Ministério Público, em alegações finais, requerido a absolvição do paciente. Destaca a protocolação da ADPF 1.122, na qual se discute a constitucionalidade do referido dispositivo, o que justificaria a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do citado processo objetivo. Sublinha a iminência da prisão do paciente, observado o trânsito em julgado da condenação.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final deste habeas, expedindo-se salvo-conduto ou, se for o caso, contramandado de prisão. No mérito, busca “seja atribuído o efeito suspensivo a marcha processual e o trânsito em julgado, proposto, com a suspensão da decisão proferida no processo nº. 0013412-91.2021.8.16.0017 Ap – PROJUDI-TJPR, uma vez julgada o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (autos nº. 1474435); nos termos disposto art. 328, parágrafo único, do RISTF determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos artigos 1.035, §5º e art. 1.036, §1º do CPC, pelo prazo determinado no art. 980 do CPC; ou até o julgamento final da ADPF 1122". 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. A par disso, observa-se, conforme informado pelo próprio impetrante, ter havido o trânsito em julgado da condenação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o writ não poderia ser examinado diante da ausência de competência constitucional daquela Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. De um lado, não há previsão legal autorizativa da suspensão de processos em razão da pendência de julgamento de ação de descumprimento de preceito fundamental. As normas a que se reporta a defesa dizem respeito à sistemática da repercussão geral, não tendo qualquer pertinência ao caso concreto. 



    12. De outro, importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte, até o momento, reconhece a constitucionalidade do art. 385 do CPP. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 185.633 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p.  24/03/2021; grifos acrescidos).   



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos. 2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em segundo grau de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a condenação. Precedente. 3. (...). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 185.835-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/08/2020, p. 17/08/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO QUE OBEDECEU O SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – (...) II – O acórdão recorrido alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, resguardando ao acusado o exercício pleno do direito de defesa, o que atende o contraditório e o devido processo legal. Precedentes. III – É imprópria a alegação de que o Tribunal de Justiça local deveria ter absolvido o acusado, diante do parecer favorável do Procurador-Geral de Justiça que se manifestou pelo provimento da apelação defensiva. “Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos” (vide HC 185.835 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes). IV – (....) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 198.751-AgR/PR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 17/12/2021; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.717-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p.  13/12/2023; grifos nossos)



    13. Desse modo, não há razão para a suspensão dos efeitos da condenação ante a pendência de julgamento da mencionada ação de controle abstrato de constitucionalidade.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator